Tribunal: CARF
Processo: 10980.724494/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724494/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.509 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ADRIANO VICTOR WILD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras
como pagos ao contribuinte e seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos do INSS, decorrentes do processo judicial no 2005.63.01.101185-6, que
tramitou no Juizado Especial Federal da 1a Subseção Judiciária de São Paulo/SP, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724494/2011-40
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724494/2011-40

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 62/67):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física - IRPF, às fls. 10/12, lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício 2008, ano-calendário 2007, que exige pagamento de imposto
suplementar no valor de R$ 3.907,13, além de multa de ofício de R$ 2.930,34 e demais
encargos legais que, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 11,
constatou:
• omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
judicial no valor de R$ 19.636,94, tendo sido compensado o IRRF no valor
de R$ 689,42.
Regularmente cientificado do lançamento em 27/07/2011 (fl. 56), o interessado
ingressou, em 24/08/2011, com a impugnação de fls. 02/08, instruída com os
documentos de fls. 13/40.
Em sua impugnação o contribuinte insurge-se contra a notificação, argumentando que
os valores ora discutidos são relativos a valores recebidos acumuladamente em função
de ação judicial por ele movida contra o INSS, referentes a pagamentos de
aposentadoria por tempo de serviço, aos quais o referido instituto deixou de fazer as
devidas correções. Decisão judicial teria reconhecido o erro e determinado o pagamento
das verbas respectivas que deveriam ter sido percebidas durante o curso de vários anos,
e que, à época, não atingiriam a faixa de incidência do imposto de renda. Defende que a
cobrança do tributo deve dar-se mês a mês e não de uma só vez, tendo em vista que
a decisão judicial determina a “correção por meio de índice relativo ao IRSM de
fevereiro de 1994, mês a mês, relativamente às competências anteriores a março de
1994.” Desta forma o imposto cobrado tornar-se-ia indevido e sua cobrança configurar-
se-ia uma bitributação.
O contribuinte, informa, ainda que é portador de cardiomiopatia grave, tendo sido
submetido a cirurgia cardíaca importante, no ano de 2008 e sua delicada condição de
saúde o impossibilitou de solicitar a correção para o cálculo mensal do IR.
Requer o acolhimento da defesa e consequente cancelamento do crédito tributário
exigido.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. REQUISITO LEGAL.
É imprescindível para o reconhecimento de direito à isenção por moléstia grave a sua
comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial, no ano-
calendário de 2007, são tributados na fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao
ajuste anual, por expressa determinação legal.
Cientificado da decisão, em 18/06/2015 (fls. 71), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 14/07/2015, recurso voluntário (fls. 73/76), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
deverá ser aplicado o regime de competência (e não de caixa) na apuração do imposto devido
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente na ação judicial federal que revisou seu
benefício previdenciário cujas parcelas não foram pagas a tempo e modo, com especial destaque
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724494/2011-40

para a recente decisão do STF, proferida no RE no 614.406, julgado com repercussão geral,
reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88. Cita jurisprudência
administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer, outrossim, a prioridade no julgamento, com base no art. 69-A, I a IV da
Lei no 9.784/99, com redação dada pela Lei no 12.008/2009.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 77.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - do regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 19.636,94 com IRRF de R$ 689,42, constatada em
sede de revisão da DAA/2008 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Recorrente, decorreram da revisão do seu benefício de aposentadoria junto ao INSS, lhe sendo
restituídas as diferenças apuradas no processo judicial no 2005.63.01.101185-6, que tramitou no
Juizado Especial Federal da 1a Subseção Judiciária de São Paulo/SP (fls. 17/26 e 34/40).
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.509 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.724494/2011-40

cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2007 – tendo por base o processo judicial federal onde se originou os
rendimentos omitidos, pagos pelo INSS e resgatados junto à CEF por ordem judicial (fls. 38/40)
– deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos do INSS, decorrentes
do processo judicial no 2005.63.01.101185-6, que tramitou no Juizado Especial Federal da 1a
Subseção Judiciária de São Paulo/SP, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 83
DF CARF MF
Original